Tribunal: TJMT
Processo: 1012485-34.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012485-34.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GUNTHER HERREN MUNIZ REUTER - CPF: 469.122.402-59 (RECORRENTE), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ANTECIPAÇÃO DE VOO – AUMENTO NA DURAÇÃO DO NOVO VOO E INCLUSÃO DE CONEXÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – VOO ANTECIPADO UNILATERALMENTE - AUMENTO NA DURAÇÃO DO VOO- AUSÊNCIA DE OPÇÃO DE READEQUAÇÃO QUE SE AMOLDE MINIMAMENTE AOS TERMOS CONTRATADOS – AUMENTO DE CONEXÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há de se acolher a tese de necessidade de readequação da malha aérea, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pela antecipação de voo, ainda mais porque se trata de risco do negócio que deve ser suportado pelo fornecedor do serviço.

Restando configurada a falha na prestação dos serviços, pela antecipação de voo, com aumento da duração do tempo de voo e inclusão de conexão, emerge o dever de reparar pelos danos causados ao consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em antecipação de voo com alteração substancial do originariamente contratado, com aumento da duração do tempo de viagem e inclusão de conexão, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar as versões dos fatos trazidas por ambas as partes:

1. OPINO por afastar as preliminares de ausência de interesse de agir, e ilegitimidade passiva, suscitada pela Ré, à defesa.

2. NO MÉRITO, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados pelo Autor, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em seu favor, consoante artigo 6o, VIII do CDC.

3. Comprovados o ato ilícito, o dano, e o nexo causal que os une, OPINO por reconhecer a falha na prestação do serviço pela Ré, para

condená-la ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), à título de danos morais in re ipsa, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação (15/10/2020 – Mov. 41354829), e a correção monetária a partir da homologação deste projeto pela Douta Magistrada.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou quando há qualquer impedimento ou alteração no horário de embarque por razões exclusivamente de força maior ou atos decorrentes de terceiros, a companhia recorrente não pode ser responsabilizada por qualquer ônus reparatório, uma vez que trata-se de uma das causas excludentes de responsabilidade, mormente quando ocorre a comunicação com antecedência.

Afirmou que não comprovada a falha na prestação do serviço, como no caso em questão, em que a Cia aérea cumpriu seu dever de informação com antecedência, bem como com a disponibilização de remarcação dos trechos.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente a redução do valor da condenação.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, o ponto controvertido da contenda encontra fundamento em problemas enfrentados pelo promovente decorrente de antecipação de voo para o trajeto Cuiabá/MT – Brasília/DF-Miami/EUA.

Conforme se extrai da passagem aérea inicialmente contratada (Mov. 30197354), o Autor deveria sair de Cuiabá/MT, com destino à Brasília/DF, às 06:10 do dia 11/01/2020, no voo G3 1713, aonde aportaria em Brasília às 08:45.

Em Brasília/DF, o Autor deveria pegar o voo no G37748, com destino a Miami, no dia 11/01/2020, às 10:00, e aportaria no destino final às 16:35.

Não obstante, segundo o Autor, no dia 06/01/2020 (cinco dias antes), a promovida lhe informou quanto às mudanças nos voos contratados. O voo antecipado, fora disponibilizado no dia anterior ao originariamente contratado, qual seja, 10/01/2020, às 18:35, no voo no G3 1425, e faria conexão no aeroporto de Guarulhos/SP, aonde aportaria às 21:55, e decolaria, no voo G31408, às 07:20 do dia 11/01/2020, com destino à Brasília/DF, com previsão para chegada às 09:00. De Brasília/DF, pegaria um novo voo, de no G3 7748, às 10:00 do dia 11/01/2020, e aportaria ao destino final às 17:25.

No entanto, narra um descaso perpetrado pela Ré, com relação as novas conexões, com guichês fechados, sem atendimentos, inclusive juntando fotos de que teve que dormir no saguão do aeroporto com sua família.

Os fatos relatados na inicial são incontroversos e, portanto, configurada a falha na prestação do serviço, mesmo com a comunicação de alteração do voo com antecedência de cinco dias, entendo que a falha restou caracterizada.

Entendo que a sentença, não merece reparos, porquanto com o adiantamento unilateral de voo, fazendo com que o consumidor não se utilize

de passagem mais cara adquirida, com menor duração do tempo de voo e menos conexão; alterando por outro que levava 24hs para aportar ao destino final, com aumento conexão, é certo que prestou atendimento deficiente.

O novo voo em que a promovente fora reacomodada era deveras cansativo em seu itinerário, posto que passaram longas horas no aeroporto -21h55min até 9h do dia seguinte-, ou seja, 11 (onze), até o horário do próximo voo de conexão itinerário São-Paulo/Brasília, e pernoitaram no aeroporto, sem qualquer auxílio da promovida, conforme fotos acostadas aos autos.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Coaduno com o entendimento exposto na sentença, posto que a promovida ao proceder ao cancelamento da passagem aérea da Autora, deveria tê-la reacomodado em outro voo compatível com o originalmente contratado, o que não ocorreu.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021